Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ARTIGO 34 DA LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009.

2. Versando a ação originária sobre a propriedade de imóvel entre particulares, sem reflexos ambientais, tampouco envolvendo questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível da situação do imóvel.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.